Tribunal: TJMT
Processo: 1029599-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029599-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.081.483-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029599-81.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES – EXPEDIÇÃO EQUIVOCADA DE MANDADO DE PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o reeducando não ostenta outras condenações e foi apenado no regime semiaberto, configura constrangimento ilegal a expedição de mandado de prisão ao invés da designação de audiência para estabelecimento das condições para cumprimento da reprimenda no regime fixado na guia definitiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029599-81.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

Aduz que o paciente responde ao cumpre pena de 7 [sete] anos e 7 [sete] meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de roubo majorado [PEP n. 2000026-21.2019.8.11.0032].

Assevera que, expedida a guia definitiva, o juízo singular, ao invés de designar audiência admonitória para estabelecer as condições do regime semiaberto, equivocamente, no dia 13.11.2023, prolatou decisão, determinando a imediata
expedição de mandado de prisão
contra o paciente para dar início ao cumprimento da pena no
regime fechado
, o que foi feito em 7.12.2023, quando ANTÔNIO foi preso.

Acresce que o paciente não ostenta nenhuma outra condenação, que pudesse alterar o regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para relaxar a prisão do paciente.

A liminar foi deferida pelo Desembargador PEDRO SAKAMOTO, no plantão judiciário.

Dispensadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029599-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS foi condenado definitivamente à pena de 7 [sete] anos e 7 [sete] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Expedida a guia definitiva e encaminhada ao Juízo da Execução Penal [PEP no 2000026-21.2019.8.11.0032], ao invés de designar audiência para impor as condições do cumprimento da reprimenda no semiaberto, equivocou-se o juízo em estabelecer o regime
“fechado”,
com determinação de expedição de mandado de prisão.

A liminar examinada e deferida no plantão judiciário determinou que
“o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rosário Oeste/MT [processo executivo de pena n. 2000026-21.2019.811.0032], na maior brevidade possível, providencie a realização de audiência admonitória, no sentido de compatibilizar o regime de cumprimento de pena imposto, constante na guia de execução penal definitiva, advertindo-o das condições do semiaberto, bem como tomar outras providências que entender necessárias”
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. GILL ROSA FECHTNER, analisou com precisão os fatos:

“Extrai-se dos autos que o paciente Antônio Carlos Rodrigues dos Santos foi condenado por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa (ID 194644165, págs. 49/66), cuja decisão transitou em julgado no dia 04/06/2018 (ID 194644165, págs. 3/4).

Todavia, o Meritíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, ao proferir decisão de saneamento do processo executivo de pena no 2000026-21.2019.8.11.0032, afirmou, equivocadamente, que fora imposto ao réu o regime inicial fechado e determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“DECISÃO

CERTIFIQUE-SE se o reeducando possui outros executivos penais, APENSANDO-SE a este, em caso positivo e procedendo-se à unificação das penas. PROCEDA-SE ao cálculo da pena, dando-se vista às partes.

Considerando que o executado foi condenado ao cumprimento de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo certo que a decisão condenatória já transitou em julgado para as partes, conforme consta da Guia de Execução, EXPEÇA-SE incontinenti MANDADO DE PRISÃO em relação ao reeducando.

Uma vez cumprido o mandado de prisão suso mencionado, tendo em vista que se trata de preso definitivo, não existindo, pois, estabelecimento penal adequado nesta Comarca para sua mantença, remeta-se o presente feito diretamente ao Juízo em que o reeducando deverá cumprir a pena, caso o condenado esteja preso em juízo diverso, conforme art. 501, §2° e 525, §2°, da CNGC/2020 e art. 105 e 106 da LEP.

Se, eventualmente vier aos autos a informação de que o reeducando não tem advogado constituído (estando o mesmo em lugar incerto e não sabido), NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública para zelar pelos interesses jurídicos do apenado, oportunidade em que deverá lhe ser concedida VISTAS para manifestação.

CUMPRA-SE, servindo a presente como ofício no que couber.” (ID 194644165, pág. 73)

É de se ver que, além de ter sido mencionado, equivocadamente, que ao paciente foi imposto o regime mais gravoso, sabe-se que, transitada em julgado a condenação ao cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada deverá ser intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56, conforme Resolução no 474, de setembro de 2022, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, em consulta ao Processo Executivo de Pena no 2000026-21.2019.8.11.0032 no SEEU – CNJ, instaurado contra o paciente, constata-se que ele ostenta apenas a supracitada condenação penal em seu desfavor, não subsistindo qualquer outra justificativa plausível para a expedição de mandado de prisão definitiva.

Assim, constata-se que deve prosperar a alegação de constrangimento ilegal, principalmente porque a premissa em que se escorou a decisão do Juízo das Execuções Penais está equivocada.

Pelo exposto, manifestamo-nos pela concessão da ordem, confirmando a liminar, bem como para que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rosário Oeste/MT, no processo executivo de pena no 2000026-21.2019.811.0032, dentro da maior brevidade possível, providencie a realização de audiência admonitória, no sentido de compatibilizar o regime de cumprimento de pena imposto ao paciente, constante na guia de execução penal definitiva, advertindo-o das condições do regime semiaberto”.

Adoto o parecer,
per relationem
, como razões de decidir.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS,
ratificando a liminar anteriormente concedida
, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024